Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734963-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA LOURES PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA LOURDES PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0754247-35.2021.8.07.0016), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela antecipada para assegurar a participação da agravante nas demais fases do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que sua nota atual alcança 60,43 (sessenta inteiros e quarenta e três centésimos) pontos e a nota de corta está em 64,06 (sessenta e quatro inteiros e seis centésimos). Alega que, após a divulgação do gabarito definitivo, verificou que várias questões continham erro crasso e em descompasso com o edital e com a Lei de Concursos do Distrito Federal. Por fim, transcreve o enunciado e a resposta de uma das questões que alega estar eivada de erro grosseiro (ID 30356034). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sua prova discursiva seja corrigida e seja assegurada sua participação nas demais fases do certame, enquanto o processo de origem é analisado. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 106141022, autos originais). Tutela antecipada não concedida (ID 30598861). Contrarrazões apresentadas (ID 30687031). O juízo a quo informou que foi proferida sentença nos autos de origem (ID 32118951). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 25/01/2022, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 113522866). A sentença proferida absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Portanto, houve a perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Portanto, em razão da superveniência de sentença proferida na origem, houve a perda de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator